Tribunal: STJ
Processo: 0036812-32.2016.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078001 - SP
(2025/0405309-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADMIR APOLÔNIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
THOMAZ DAGNESE GIGLIO - SP406263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RUBEM CUNHA ARAUJO
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTIMAÇÃO
DEFESA PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA
DA
PROVA.

SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A defesa deixou de enfrentar, nas razões do recurso especial, o
fundamento do acórdão recorrido de que a irresignação quanto
à ausência de sua intimação da expedição de carta precatória não
foi deduzida no momento oportuno. Nesses casos, aplica-se o disposto
na Súmula n. 283 do STF.
2. A análise da questão relativa à insuficiência da comprovação da
materialidade delitiva (prejuízo econômico da vítima) implicaria
reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, conforme
a orientação da Súmula n. 7 do STJ.
3. Nesse ponto, cumpre registrar que as instâncias antecedentes
asseveraram que os computadores do estabelecimento foram furtados, o
Documento eletrônico VDA55902210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e8b4f239-d327-489a-a6c9-a1c789009f38

que impediu a produção de perícia técnica, e indicaram as provas
produzidas em juízo que embasaram a condenação.
4. No tocante à dosimetria da pena, se a associação criminosa tinha
como objetivo a prática de estelionatos, não há ilegalidade na utilização
do prejuízo econômico imposto à vítima como fundamento para
exasperação da pena-base, uma vez que essa circunstância não integra o
tipo penal.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e8b4f239-d327-489a-a6c9-a1c789009f38

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078001 - SP
(2025/0405309-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADMIR APOLÔNIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
THOMAZ DAGNESE GIGLIO - SP406263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RUBEM CUNHA ARAUJO
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTIMAÇÃO
DEFESA PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA
DA
PROVA.

SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A defesa deixou de enfrentar, nas razões do recurso especial, o
fundamento do acórdão recorrido de que a irresignação quanto
à ausência de sua intimação da expedição de carta precatória não
foi deduzida no momento oportuno. Nesses casos, aplica-se o disposto
na Súmula n. 283 do STF.
2. A análise da questão relativa à insuficiência da comprovação da
materialidade delitiva (prejuízo econômico da vítima) implicaria
reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, conforme
a orientação da Súmula n. 7 do STJ.
3. Nesse ponto, cumpre registrar que as instâncias antecedentes
asseveraram que os computadores do estabelecimento foram furtados, o
Documento eletrônico VDA55902601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: d2b0ca0c-a3ba-4cf9-92d1-99d2d0758e0c

que impediu a produção de perícia técnica, e indicaram as provas
produzidas em juízo que embasaram a condenação.
4. No tocante à dosimetria da pena, se a associação criminosa tinha
como objetivo a prática de estelionatos, não há ilegalidade na utilização
do prejuízo econômico imposto à vítima como fundamento para
exasperação da pena-base, uma vez que essa circunstância não integra o
tipo penal.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão de minha
ADMIR APOLÔNIO DE SOUZA
relatoria em que conheci do seu agravo para conhecer, em parte, do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento; dessa forma, mantive integralmente
a sua condenação pelos crimes previstos nos arts. 171 e 288 do Código Penal.
A parte aponta omissão no julgado relativamente à violação do art. 155
do Código de Processo Penal, invocada de forma autônoma das outras teses
absolutórias. Argumenta que a nulidade por ausência de intimação da defesa para a
expedição de carta precatória é de natureza absoluta, não sujeita à preclusão. Aduz
não pretender o reexame de fatos, "mas a revaloração jurídica de um quadro fático
já delimitado no acórdão. A existência de laudos periciais contraditórios sobre o
prejuízo da vítima" (fl. 2.776). Reitera a ocorrência de dupla valoração (bis in
idem), haja vista "a utilização do 'prejuízo econômico' para exasperar a pena-base
do crime de estelionato e, simultaneamente, a do crime de associação criminosa"
(fl. 2.777).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do agravo
regimental pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão apresentou os fundamentos a seguir (fls. 2.728-2.732):
Documento eletrônico VDA55902601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: d2b0ca0c-a3ba-4cf9-92d1-99d2d0758e0c

[...]
Decido.
I. Não admissibilidade do recurso especial
O acórdão recorrido assim se manifestou sobre a autoria e
materialidade dos crimes atribuídos ao agravante (fls. 2.412-
2.424):
[...]
Melhor sorte não assiste à Defensoria do réu Admir no que
concerne à ausência de intimação para oitiva da testemunha
Márcio Nascimento e Silva. Como bem salientou a ilustre
Procuradora parecerista (2318-2336), a defesa então
constituída de Admir foi regularmente intimada da carta
precatória para oitiva da referida testemunha (fls. 1531-
1532). No mais, tal alegação, trazida à baila somente
quando das alegações finais, não tem como ser encampada,
vez que a Advogada de Admir atuou no processo desde de
antes da referida carta precatória, não tendo, ao tempo
devido, manifestado qualquer insurgência ou demonstrado
efetivo prejuízo à Defesa.
[...]
A documentação acostada aos autos comprova a
materialidade do delito, em especial os boletins de
ocorrência (fls. 4-6, 22-60, 1160- 1162); o contrato de
compra do estacionamento (fls. 7-14); o recibo (fls. 21); o
contrato de locação (fls. 423-429), vindo também
confirmada pela prova oral.
[...]
Do cotejo de todos os relatos, e detida análise da
documentação reunida, tem-se como bem comprovado que
Rubem e Admir, pese seu relato em que buscam isentar-se
de responsabilidade pelo ocorrido, estava sim, e tristemente,
desde há muito associados a outros indivíduos, inclusive ao
próprio Joannis, para aplicar golpes, em especial a venda de
fundos de comércio de estacionamentos, bem como aluguel
supervalorizado daquele terreno, mediante documentação
fraudulenta, com simulação de lucros inexatos e
superavaliação do valor dos estabelecimento. Tanto assim
que, além da vítima Gregory, as vítimas Flavio e Márcio
também descreveram minuciosamente, em Juízo, terem
sofrido golpes dessa natureza com a participação do mesmo
grupo integrado por Rubem e os demais.
Flávio, aliás, foi ludibriado na aquisição de nada menos do
que três estacionamentos, em negócios que, somados,
chegaram ao montante de R$ 2.300.000,00, sem contar os
Documento eletrônico VDA55902601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: d2b0ca0c-a3ba-4cf9-92d1-99d2d0758e0c

aluguéis dispendidos. Márcio, por sua vez, adquiriu dois
estacionamentos, sofrendo prejuízo de R$ 700.000,00,
mediante troca de um dos dois por uma casa.
Além disso consta ainda dos autos o Boletim de Ocorrência
no 1628 /2015, de 23.03.2015 registrado por José Godinho
dos Santos, que assim notícia:
(...) na data de 18.02.2014, juntamente com as pessoas de
Américo Mendes RNE W338218-8 e Armandino Gomes
Correia, RNE W563804, fizeram a compra de dois
estabelecimentos comerciais, estacionamentos, sendo a parte
Rubem Cunha Araújo, lhes prometeu um rendimento
mensal que não corresponde aos atuais rendimentos, Rubem
pediu um prazo para regularizar aquelas compras, porém até
a presente data Rubem não honrou com os compromissos e
já não é mais localizado em seus endereços, diante disso
comparece a este distrital para registro dos fatos (fls. 35-36).
Mais do que evidente, portanto, que Rubem esteve desde há
muito associado a outros indivíduos com o fito de cometer
delitos, em especial estelionatos, um deles, aqui em
comento, sobejamente provado, em prejuízo da vítima
Gregory. Para tanto, contava desde antes com o
envolvimento de pessoa que procedia à corretagem para
ludibriar as vítimas, além do envolvimento do próprio
Admir que se passava enganosamente como advogado
administrador e, como confirmou a testemunha Ricardo, era
efetivamente uma dos centros decisórios das operações
criminosas da associação que, aliás, se articulava sim em
caráter estável e permanente.
Veja-se que Admir, no caso, operacionalizou a fraude que
vitimou Gregory, induzindo essa vítima a crer que estaria
realizando um negócio altamente lucrativo, tendo por
premissa valores irreais tanto no que concerne ao suposto
lucro que obteria com o estacionamento, quanto em relação
ao valor do aluguel, muito mais elevado do que poderia
suportar.
Assim é que se comprovou haver Admir empenhado esforço
em se apresentar como verdadeiro expert para viabilizar o
negócio, conferindo ao adquirente aptidão para realizá-lo e
provendo
documentação
inidônea,
não
sendo
ele
administrador, tampouco advogado, mas mesmo assim
valendo-se de ardil para conferir pretensa credibilidade e
idoneidade ao aparato documental necessário à aquisição do
fundo de comércio pela vítima. No caso, ficou também
positivado que Admir e Rubem, como o confirmou o
Documento eletrônico VDA55902601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: d2b0ca0c-a3ba-4cf9-92d1-99d2d0758e0c

Delegado de Polícia Ricardo, já se conheciam desde há
muito e mantinham, inclusive, contato através do mesmo
advogado comum que os assistia, relações estas que também
se envolviam o corréu Joannis.
Ao contrário do alegado, portanto, tem-se que os vínculos
subjetivos e comerciais entre Rubem, Admir, Joannis e
outrem eram já há muito consolidados e voltados,
notadamente, à aplicação de golpes como aquele aqui em
julgamento.
Feitas as considerações de mérito, passa-se à dosimetria das
penas.
Para ambos os crimes, tem-se que as respectivas penas-base
foram estabelecidas pelo Juízo da Capital em dois (2) anos
de reclusão, para ambos os apelantes, ao argumento de que
foram nefastas as consequências sofridas pela vítima, pois,
além do prejuízo experimentado com o negócio fraudulento,
ainda veio ela a ser demandada em ações cíveis
subsequentes. Correto a exasperação dessas penas-base a
esse título, contudo, de melhor alvitre estabelecê-la mais
moderadamente na fração de um quinto (
) sobre o
1/5
mínimo respectivamente cominado em lei, ante as duas
razões apontadas, ficando as penas-base respectivas, para
cada infração e para cada acusado em um (1) ano, dois (2)
meses e doze dias de reclusão e, quanto ao estelionato,
acrescida no pagamento de doze (12) dias-multa, penas
essas que se cristalizam ante a ausências de agravantes,
atenuantes e outras causas de diminuição ou aumento
modificativas.
Ficam assim as penas definitivas estabelecidas em um (1)
ano, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão e
pagamento de doze (12) dias-multa para Admir Apolonio de
Souza e, enlaçadas em concurso material porque produzidas
as infrações por condutas distintas, perfazem assim o
montante de dois (2) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro
(24) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias- multa
para cada apelante.
Mantém-se o regime aberto fixado na sentença de primeiro
grau.
Bem operada em primeiro grau a substituição das penas
privativas de liberdade por prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e prestação pecuniária em
favor da vítima, estas ficarão mantidas. O valor dessa última
pena se justifica, em relação aos dois acusados, em vista da
dimensão admirável do dano imposto às vítimas e ao
movimento comercial havido pelos agentes com a prática
Documento eletrônico VDA55902601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: d2b0ca0c-a3ba-4cf9-92d1-99d2d0758e0c

criminosa (Código Penal, artigo 45, parágrafo 1o, última
parte).
Com efeito, a pretensão recursal relativa à alegada nulidade por
ausência de intimação da defesa da expedição de carta precatória
é deficiente, pois a defesa deixou de impugnar, nas razões do
recurso especial, o argumento explicitado pela instância
antecedente de que a irresignação não foi apresentada no
momento oportuno. Nesses casos, aplica-se o disposto na Súmula
n. 283 do STF.
A análise da questão relativa à insuficiência da comprovação da
materialidade delitiva (prejuízo econômico da vítima) implicaria
reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial,
conforme a orientação da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, no tocante à dosimetria da pena, se a associação
criminosa tinha como objetivo a prática de estelionatos, não há
ilegalidade na utilização do prejuízo econômico imposto à vítima
como fundamento para exasperação da pena- base, uma vez que
essa circunstância não integra o tipo penal.
II. Dispositivo
À vista do exposto, conheço do agravo para conhecer em parte
.
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento
Cumpre reiterar a inadmissibilidade do recurso especial.
A defesa deixou de enfrentar, nas razões do recurso especial, o
fundamento do acórdão recorrido de que a irresignação quanto à ausência de sua
intimação da expedição de carta precatória não foi deduzida no momento
oportuno. Nesses casos, aplica-se o disposto na Súmula n. 283 do STF.
A análise da questão relativa à insuficiência da comprovação
da materialidade delitiva (prejuízo econômico da vítima) implicaria reexame de
fatos e provas, não permitido, em recurso especial, conforme a orientação da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse ponto, cumpre registrar que as instâncias antecedentes
asseveraram que os computadores do estabelecimento foram furtados, o que
impediu a produção de perícia técnica, e indicaram as provas produzidas em juízo
que embasaram a condenação.
No tocante à dosimetria da pena, se a associação criminosa tinha como
objetivo a prática de estelionatos, não há ilegalidade na utilização do prejuízo
Documento eletrônico VDA55902601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: d2b0ca0c-a3ba-4cf9-92d1-99d2d0758e0c

econômico imposto à vítima como fundamento para exasperação da pena-base,
uma vez que essa circunstância não integra o tipo penal.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: d2b0ca0c-a3ba-4cf9-92d1-99d2d0758e0c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0405309-5
AREsp 3.078.001 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00208863520218260050 00345397520198260050 00368123220168260050
208863520218260050 20886352021826005000345397520198260050
208863520218260050003453975201982600509882016 345397520198260050
368123220168260050
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUBEM CUNHA ARAUJO
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
AGRAVANTE
: ADMIR APOLÔNIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
THOMAZ DAGNESE GIGLIO - SP406263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: EKATERINI KARAVITIS
CORRÉU
: JOANNIS KARAVITIS
CORRÉU
: ALEXANDRE ALVES OMATSU
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADMIR APOLÔNIO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
THOMAZ DAGNESE GIGLIO - SP406263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RUBEM CUNHA ARAUJO
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485845119038155@
2025/0405309-5 - AREsp 3078001 Petição : 2026/0017479-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:57
Código de Controle do Documento: 3CDA459D-D489-4DA8-9571-A70A614ED0C3